Tribunal: STF
Processo: ARE 1345751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO PELOS DEPENDENTES DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AFASTADA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 117, §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 053/90 - PAGAMENTO LIMITADO A TANTAS COTAS DE VENCIMENTOS QUANTOS FOREM OS ANOS DE SERVIÇO PRESTADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. 



    1. Discute-se no presente recurso o direito à percepção de pensão aos dependentes do policial militar excluído da corporação. 



    2. Não conhecimento quanto ao pedido subsidiário por ausência de interesse recursal. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado de que "tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo não ocorre a prescrição do fundo do direito, mas tão somente aquelas que se vencerem no qüinqüídio anterior a propositura da demanda, nos termo da súmula 85 do STJ". Na espécie, não há a prescrição do fundo do direito pois trata-se de prestação de trato sucessivo consubstanciada em um benefício previdenciário pleiteado pelos dependentes que não tiveram nenhuma negativa formal por parte da Administração.



     4. No tocante à constitucionalidade formal da norma estadual do art. 117, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 53/90, ressalta-se que os Estados membros detêm a competência para dispor sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, inclusive quanto aos direitos previdenciários. 



    5. Quanto à constitucionalidade material da norma supramencionada, é preciso frisar que não se trata de um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar, porém de uma contraprestação às contribuições previdenciárias por ele pagas durante o período efetivamente trabalhado. Dessa forma, sua exclusão da corporação não pode repercutir nos benefícios previdenciários para os quais efetivamente contribuiu. Entender de forma diversa seria concordar com o enriquecimento ilícito da Administração Pública que, em um sistema contributivo de seguro, apenas receberia as contribuições do trabalhador, sem nenhuma contraprestação em troca. Precedente do STF. 



    6. Na espécie, é devido aos dependentes do policial militar excluído o pagamento de 17 cotas referentes a 70% dos vencimentos que recebia na data de sua exclusão da corporação 01/10/2007. 



    7. Apelação parcialmente conhecida, e, nesta parte, não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 7º e 9º; 42, caput, e §§ 1º e 2º; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente